Tribunal: STF
Processo: RE 90783
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. VIDA PROVAVEL DA VÍTIMA. - A
JURISPRUDÊNCIA DO STF JA ASSENTOU NO SENTIDO DE RECONHECER AOS PAIS
INDENIZAÇÃO PELA MORTE DO FILHO VITIMADO POR ATO ILICITO E, MESMO
QUANDO MENOR, POR CONCORRER PARA A RENDA FAMILIAR, TAL INDENIZAÇÃO
GARANTIRA A CONTRIBUIÇÃO PELO TEMPO CORRESPONDENTE OU RESTANTE A
DURAÇÃO PROVAVEL DA VIDA DA VÍTIMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO
DE JURISPRUDÊNCIA (PROVA). - NÃO SE CONHECE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO EM DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, QUANDO
DESATENDIDAS AS EXIGENCIAS DO ART. 305 DO RISTF. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.